Tribunal: TJDFT
Processo: 0712034-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712034-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: GABRIEL CEDENO VERNAZA, MARIA DA GUIA DE FREITAS PEREIRA DE URANY, SAMUEL ALVES DE URANY D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 70271005), interposto pela Terceira Interessada, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília/DF (ID 225751943), nos autos do cumprimento de sentença, requerido por GABRIEL CEDEÑO VERNAZA em desfavor de SAMUEL ALVES DE URANY e MARIA DA GUIA DE FREITAS PEREIRA DE URANY. Em suas razões recursais, a Agravante requer, em suma, o conhecimento e provimento do seu recurso, “para impedir que Juizo a quo cancele registro de propriedade do imóvel em favor da AGRAVANTE, pois se trata de Juízo incompetente para processar e julgar demanda em que seja discutida propriedade de imóvel da CAIXA (promover o cancelamento de propriedade do imóvel da CAIXA contradiz Sumula 150 do STJ e artigo 109, I, da CF/88), bem como pelo fato de que a solução para a demanda é mais simples do que aparenta, necessitando apenas nova cooperação entre as partes e emissão de novo boleto pare exercício de direito de preferencia pelas AGRAVADOS”. Subsidiariamente, requer que, “acaso o CRI já tenha feito o cancelamento do registro defendido, seja refeito o registro de propriedade do imóvel em favor desta AGRAVANTE, e seja mantido enquanto não receber os valores devidos pelos AGRAVADOS a título de compra do imóvel em exercício do direito de preferência sobre o mesmo, lembrando, mais uma vez, que o imóvel atualmente é da CAIXA”. Esta relatoria suspendeu o trâmite processual, em razão da possibilidade de perda superveniente de objeto do presente recurso, ante o possível pagamento (ID 72864649). A Agravante noticia a recompra do bem imóvel pelo Agravado, em sede do exercício do direito de preferência, nos termos do art. 27, § 2o-B, da Lei n. 9514/1997 (ID 74815421). Requer, ainda, a suspensão do trâmite processual por 60 (sessenta) dias, “até a apresentação da matrícula atualizada do imóvel contemplando a transferência da propriedade junto ao RGI e Prefeitura Municipal”. É o relato do necessário. DECIDO. Diante desta ordem de ideias, o reconhecimento da perda do objeto deste recurso é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, XV, do RITJDFT. Neste caso concreto, o objeto do mérito recursal refere-se a análise do cancelamento do registro de propriedade de bem imóvel em nome da Agravante (credora fiduciária); bem como no recebimento por esta parte processual do valor referente ao saldo devedor relativo ao financiamento deste bem. Destaque-se que, em suas razões recursais, a Agravante admite a possibilidade de autocomposição, através do exercício do direito de preferência à recompra do bem pelo Agravado. Por conseguinte, como a Agravante noticia a recompra do bem imóvel pelo Agravado, em sede do exercício do direito de preferência, nos termos do art. 27, § 2o-B, da Lei n. 9514/1997 (ID 74815421), constata-se que não há mais interesse recursal desta parte processual, pois está sem utilidade a apreciação do presente agravo de instrumento, vez que a Agravante já obteve o seu objetivo recursal primário, qual seja, receber o valor do saldo devedor. Destaque-se que a Agravante incorre em inovação recursal ao requerer a suspensão do trâmite processual por 60 (sessenta) dias, “até a apresentação da matrícula atualizada do imóvel contemplando a transferência da propriedade junto ao RGI e Prefeitura Municipal”. É que, além desta questão não ter sido objeto da decisão agravada e do presente recurso, este requerimento é contraditório em relação ao das razões recursais, que objetiva a manutenção do “registro de propriedade do imóvel em favor da AGRAVANTE”. Portanto, o reconhecimento da prejudicialidade deste recurso, por perda de objeto, é medida que se impõe. Ante o exposto, indefiro o requerimento da Agravante de suspensão do trâmite processual por 60 (sessenta) dias; revogo a decisão monocrática de ID 70353259, em que foi deferido o requerimento de concessão de efeito suspensivo; e JULGO prejudicado o presente recurso de agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, XV, do RITJDFT. Deixo da majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, em razão da inexistência de fixação na origem. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de agosto de 2025 18:19:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador